Tribunal: TJSP
Processo: 1000334-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA SEGURADORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO SE DESINCUMBIRA DO ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – OPERADA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A SUB-ROGAÇÃO DA APELANTE NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS QUE COMPETIRIAM AO SEGURADO CONTRA O AUTOR DO DANO, NOS LIMITES DO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA SEGURADORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO SE DESINCUMBIRA DO ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – OPERADA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A SUB-ROGAÇÃO DA APELANTE NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS QUE COMPETIRIAM AO SEGURADO CONTRA O AUTOR DO DANO, NOS LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO, A RELAÇÃO ANALISADA NOS AUTOS TOMA CARÁTER CONSUMERISTA, COMO CONSEQUÊNCIA DA ATUAL TENDÊNCIA DE ABRANDAMENTO DA CORRENTE FINALISTA OU SUBJETIVISTA NA ACEPÇÃO DE DESTINATÁRIO FINAL. ASSIM, A RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA PELAS INFLEXÕES, INTERCORRÊNCIAS E RISCOS INERENTES ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS QUE DESENVOLVE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E QUE VENHAM A PROVOCAR DANOS AO CONSUMIDOR PRESCINDE DA AFERIÇÃO DE CULPA PARA A PRODUÇÃO DO FATO LESIVO – SEGURADORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL QUE SOBRE SI RECAI DE SUBSIDIAR A VEROSSIMILHANÇA DA ARGUIÇÃO DE LIAME CAUSAL DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS PELO SEGURADO COM FALHA DA RÉ NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO APRESENTAR LAUDO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL INTEGRANTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA E APONTA OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA COMO CAUSA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000334-05.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de julgamento
estendido, por maioria de votos deram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada
que declarará voto e o 3o juiz que negavam provimento. O 2o juiz redigirá o acórdão, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO CASCONI,
vencedor, ROSANGELA TELLES, vencida, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), PAULO
AYROSA E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-05.2019.8.26.0114 - voto no 35.908
2
APELAÇÃO No 1000334-05.2019.8.26.0114
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADA : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 35.908
APELAÇÃO

AÇÃO REGRESSIVA
SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA SEGURADORA,
SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO SE DESINCUMBIRA DO ÔNUS DE
PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO OPERADA COM O
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A SUB-ROGAÇÃO DA
APELANTE NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS QUE
COMPETIRIAM AO SEGURADO CONTRA O AUTOR DO DANO, NOS
LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO, A RELAÇÃO ANALISADA NOS
AUTOS TOMA CARÁTER CONSUMERISTA, COMO CONSEQUÊNCIA DA
ATUAL TENDÊNCIA DE ABRANDAMENTO DA CORRENTE FINALISTA OU
SUBJETIVISTA NA ACEPÇÃO DE DESTINATÁRIO FINAL. ASSIM, A
RESPONSABILIDADE
DA
DEMANDADA
PELAS
INFLEXÕES,
INTERCORRÊNCIAS
E
RISCOS
INERENTES
ÀS
ATIVIDADES
ECONÔMICAS QUE DESENVOLVE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA E QUE VENHAM A PROVOCAR DANOS AO CONSUMIDOR
PRESCINDE DA AFERIÇÃO DE CULPA PARA A PRODUÇÃO DO FATO
LESIVO

SEGURADORA
QUE
SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS
PROCESSUAL
QUE
SOBRE
SI
RECAI
DE
SUBSIDIAR
A
VEROSSIMILHANÇA DA ARGUIÇÃO DE LIAME CAUSAL DOS DANOS
MATERIAIS EXPERIMENTADOS PELO SEGURADO COM FALHA DA RÉ
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO APRESENTAR LAUDO SUBSCRITO
POR PROFISSIONAL INTEGRANTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA E
M

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-05.2019.8.26.0114 - voto no 35.908
3
APONTA OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA COMO CAUSA

RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta nos autos de ação regressiva contra r.
sentença de fls. 130/133, cujo relatório adoto, que, após repelir a
preliminar ao mérito de falta de interesse de agir, julgou improcedentes
os pedidos formulados pela seguradora, sob o fundamento de que não
se desincumbira do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito,
considerando insuficientes para atestar o nexo de causalidade os laudos
que
acompanham
a
exordial,
pois
unilateralmente
produzidos.
Condenou-a, consequentemente, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa.
Sustenta a vencida, em síntese, que logrou comprovar o
nexo de causalidade entre a falha nos serviços prestados pela apelada e
os danos ocasionados a seu segurado, bem como que a este efetuara o
pagamento da concernente indenização, de cujo valor pretende nesta
contenda ser ressarcida. Aduz que o laudo elaborado por profissional
especializado contratado à época dos fatos, acostado a fls. 33, aliado ao
relatório de regulação (fls. 27/32), constituem provas aptas à
demonstração do alegado.
Recurso
devidamente
processado
e
contrariado
(fls.
155/163).
É o breve Relatório.
Da leitura dos autos verifica-se que a requerente lastreia
sua pretensão regressiva na arguição de que falhas da ré na prestação
dos serviços ocasionaram danos patrimoniais a um de seus segurados,
decorrentes do conserto de equipamentos eletroeletrônicos por queima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-05.2019.8.26.0114 - voto no 35.908
4
de seus componentes em razão de oscilação de tensão na rede de
distribuição de energia elétrica.
Defende que comprovada a presença de todos os
pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil da
fornecedora de energia elétrica pelo ocorrido e que os elementos que
instruem a prefacial, com destaque para o laudo técnico de fls. 33, são
suficientes para atestar a prestação deficiente dos serviços e o liame
causal entre esta e os danos, circunstância que invoca como
fundamento para seu pleito de reforma da r. sentença.
Respeitado o entendimento divergente, reputo que o quanto
decidido não se coaduna com o sistema de distribuição do onus
probandi adotado pelo ordenamento processual pátrio.
Inicialmente, importante delinear que, operada com o
pagamento da indenização securitária a sub-rogação da apelante nos
direitos, ações, privilégios e garantias que competiriam aos segurados
contra o autor do dano, nos limites dos respectivos contratos de seguro,
a relação analisada nos autos toma caráter consumerista. Isto porque,
como consequência da atual tendência de abrandamento da corrente
finalista ou subjetivista na acepção de destinatário final, vislumbra-se
entre estes e a apelada relação de consumo.
A
responsabilidade
da
demandada
pelas
inflexões,
intercorrências e riscos inerentes às atividades econômicas que
desenvolve de distribuição de energia elétrica e que venham a provocar
danos ao consumidor prescinde da aferição de culpa para a produção do
fato lesivo.
Destarte, para que floresça o dever de indenizar é
indispensável tão-somente a existência de evento danoso, isto é, de
lesão decorrente de comportamento, comissivo ou omissivo, passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-05.2019.8.26.0114 - voto no 35.908
5
ser imputado à prestadora dos serviços. A contraparte fica dispensada
da prova da culpabilidade desta, o que, contudo, por óbvio não a isenta
do encargo de lastrear minimamente o direito sustentado, guarnecendo
os autos com elementos hábeis a conferir credibilidade ao alegado.
In casu, apreendo como comprovada a presença de todos os
pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil da
fornecedora de energia elétrica pelo ocorrido, por considerar que os
elementos que instruem a prefacial, com destaque para o laudo técnico
supracitado, são suficientes para subsidiar a verossimilhança da
arguição de liame causal dos danos com falha da ré na prestação de
serviços.
Com efeito, entendo que tal documento, subscrito por
profissional integrante de empresa especializada e que aponta queda e
oscilação na energia elétrica como causas dos danos, como suficientes
para munir de plausibilidade a narrativa da consumidora sub-rogada,
levando à dispensabilidade da submissão dos equipamentos quebrados
a exame pericial.
Especificamente no que diz respeito ao nexo de causalidade,
entendo que o laudo supracitado, subscrito por profissional integrante
de empresa especializada e que categoricamente aponta a oscilação na
energia elétrica como causa dos danos, é suficiente para munir de
plausibilidade a narrativa da consumidora sub-rogada, levando à
dispensabilidade da submissão dos equipamentos quebrados a exame
pericial; consequentemente, repelindo a ocorrência de cerceamento de
defesa.
Ademais, ao apresentar a apólice (fls. 20/23) e o
comprovante
de
transferência
bancária
eletrônica
de
fls.
35,
desincumbiu-se adequadamente do ônus processual que sobre si recai
de atestar a diminuição patrimonial experimentada, revelando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-05.2019.8.26.0114 - voto no 35.908
6
imperiosidade de alteração da solução empreendida pelo r.
pronunciamento objurgado.
Em suma, considero que a seguradora se desincumbiu do
ônus processual que sobre si recai de demonstrar a ocorrência de sub-
rogação e de subsidiar a verossimilhança da arguição de liame causal
com falha da ré na prestação de serviços, razão pela qual comporta
guarida o pleito de que seja a contraparte condenada a ressarci-la em
R$ 1.250,00, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Por derradeiro, a solução empreendida torna imperiosa a
redistribuição dos encargos sucumbenciais, porque invertido o resultado
do julgamento. Vencida, a ré deverá arcar com custas, despesas
processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte adversária, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.
Dou provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator designado
Assinatura Eletrônica